Tribunal: TJSP
Processo: 2352318-76.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Acórdão que manteve decisão de primeiro grau determinando a manutenção de penhoras sobre imóveis dos executados. Alegação de omissão e contradição quanto à ordem legal de preferência da penhora, excesso de execução e competência do juízo da recuperação judicial. Matérias já apreciadas anteriormente pelo juízo de origem, sem interposição de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de título extrajudicial. Acórdão que manteve decisão de primeiro grau determinando a manutenção de penhoras sobre imóveis dos executados. Alegação de omissão e contradição quanto à ordem legal de preferência da penhora, excesso de execução e competência do juízo da recuperação judicial. Matérias já apreciadas anteriormente pelo juízo de origem, sem interposição de recurso oportuno, configurando preclusão temporal. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão. Pretensão de rediscussão do mérito incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios. Embargos conhecidos e rejeitados.